Tribunal: TJSP
Processo: 1500388-06.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Alegação de ausência de prejuízo - Conduta do réu que se subsume perfeitamente ao tipo previsto no artigo 155, 'caput', c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo irrelevante,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pequeno valor da 'res furtivae' que não torna a conduta atípica - Alegação de ausência de prejuízo - Conduta do réu que se subsume perfeitamente ao tipo previsto no artigo 155, 'caput', c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo irrelevante, para a sua configuração, a existência de desfalque no patrimônio da vítima - Crime impossível - Inocorrência - Meio utilizado pelo acusado que não era absolutamente inidôneo, de modo que ele poderia perfeitamente ter logrado êxito na consumação de seu intento criminoso - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1500388-06.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é
apelante THIAGO DE MOURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500388-06.2019.8.26.0536 - Comarca de Santos
2/6
Apelação Criminal no 1500388-06.2019.8.26.0536
Juízo de origem: 5a Vara Criminal da Comarca de Santos - SP
Apelante: Thiago de Moura
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Walter Luiz Esteves de Azevedo
Voto no 14.830
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES TENTADO - Autoria e
materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o
decreto condenatório - Pequeno valor da 'res furtivae' que não
torna a conduta atípica - Alegação de ausência de prejuízo -
Conduta do réu que se subsume perfeitamente ao tipo previsto
no artigo 155, 'caput', c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, sendo irrelevante, para a sua configuração, a
existência de desfalque no patrimônio da vítima - Crime
impossível - Inocorrência - Meio utilizado pelo acusado que
não era absolutamente inidôneo, de modo que ele poderia
perfeitamente ter logrado êxito na consumação de seu intento
criminoso - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 291/294,
declarada a fl. 302, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação penal e condenou o réu Thiago de Moura como incurso nas penas do
artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir, em
regime inicial semiaberto, 04 (quatro) meses de reclusão, mais o pagamento de
03 (três) dias-multa, no piso legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição pela
aplicação do princípio da insignificância, ou sob a alegação de que a sua ação
não representou prejuízo ao estabelecimento-vítima, ou, ainda, porque se trata de
crime impossível (fls. 306/314).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500388-06.2019.8.26.0536 - Comarca de Santos
3/6
O recurso foi recebido (fl. 294) e regularmente contrariado
(fls. 318/322).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 332/336).
É o relatório.
O recurso não procede.
A autoria e a materialidade do delito são incontroversas, tanto
que sequer foram questionadas pela defesa do apelante, que, aliás, admitiu em
juízo a prática do ilícito (cf. mídia digital que acompanha os autos).
E, realmente, ficou demonstrado nos autos que o réu Thiago
de Moura, no dia 27 de janeiro de 2019, por volta de 08 horas, na Avenida
Marechal Floriano Peixoto no 284, no Bairro Gonzaga, na cidade e Comarca de
Santos/SP, tentou subtrair, para si, 03 (três) protetores solares, avaliados em R$
125,00 (vento e vinte e cinco reais), de propriedade da farmácia "Droga Raia";
somente não se consumando o ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade,
eis que foi surpreendido pelos policiais Cláudio Souza e Angélica Aparecida,
quando já se encontrava do lado de fora do estabelecimento comercial, em poder
da res furtivae (cf. mídia digital que acompanha os autos).
O argumento no sentido de que se trata de conduta atípica, já
que caracterizado o chamado "crime de bagatela", eis que ínfimo o valor da res,
incapaz de caracterizar violação patrimonial, feito pela defesa, não pode ser
acolhido.
Em que pesem respeitáveis opiniões em contrário, tem-se
que a lei já destina tratamento específico às hipóteses de violação patrimonial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500388-06.2019.8.26.0536 - Comarca de Santos
4/6
pequeno valor, conforme se depreende do disposto no artigo 155, § 2o, do Código
Penal.
Bem por isso, segundo ensinava Nelson Hungria, o juiz não
pode "... fazer tabula rasa da lei, julgando, não pelo que esta ordena, mas
pelo que, na sua opinião, deveria ordenar. Pode o magistrado... interpretar a
norma legal com a preocupação de realizar o que os alemães chamam o
"direito justo", mas tal objetivo deve ser alcançado com a lei, e não contra a
lei..., isto é, as leis não podem ser privadas de aplicação, sob o pretexto de
serem inoportunas ou desacertadas. Não deve ser o juiz um aplicador
automático do literalismo da lei, mas um revelador de todo o possível direito
que nela se encerra, suprindo-lhe a inexplicitude decorrente da imperfeição
da linguagem humana. É-lhe vedado, entretanto, negar a lei" (Comentários ao
Código Penal, Volume I, Tomo I, Ed. Forense, 4a edição, p. 80).
Vale dizer, se a lei conceitua a conduta como criminosa
independentemente do valor da coisa subtraída, não pode o Magistrado alterar o
tratamento destinado ao agente autor do crime, sob pena de intrometer-se no
processo legislativo, quando, ao contrário, é por todos sabido, incumbe ao Poder
Judiciário fazer cumprir a norma, sem alterá-la segundo seu arbítrio.
De qualquer modo, a aplicação do princípio da insignificância,
com a reiterada absolvição de agentes autores de pequenos furtos, acaba por
estimular a prática constante de crimes dessa natureza, além de acarretar
descrença na legislação penal, na medida em que gera um sentimento
generalizado de impunidade ainda maior, simplesmente porque o objeto
subtraído - muitas vezes em razão de o agente não ter oportunidade de subtrair
outros objetos -, tem pouco valor.
Além disso, a alegação de que sequer houve desfalque
patrimonial ao sujeito passivo, não se sustenta, na medida em que a conduta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500388-06.2019.8.26.0536 - Comarca de Santos
5/6
recorrente se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 155, caput, c.c. o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo irrelevante, para a sua
configuração, a existência de prejuízo à vítima.
A prevalecer o entendimento expendido pela defesa, a meu
ver, respeitosamente, estar-se-ia esvaziando o conceito de tentativa para as
infrações de natureza material, cuja ocorrência do resultado naturalístico se faz
imprescindível para a sua consumação.
Crime impossível, como igualmente argumenta a defesa,
também não se deu, visto que o meio utilizado pelo acusado não era
absolutamente inidôneo, tento que ele saiu do estabelecimento-vítima e foi
abordado na via pública, de modo que poderia perfeitamente ter conseguido
empreender fuga com os bens subtraídos, antes mesmo de a polícia militar ser
acionada, evitando, assim, a prisão em flagrante e consumando seu intento.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do réu pelo crime previsto no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal.
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A base foi estabelecida no mínimo legal; sem alterações na
etapa intermediária, já que compensada a agravante da reincidência (cf. fl. 51 e
artigo 61, inciso I, do Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea
(cf. mídia digital que acompanha os autos e artigo 65, inciso III, alínea "d", do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 1500388-06.2019.8.26.0536 - Comarca de Santos
6/6
Em seguida, na derradeira etapa, pela tentativa, a reprimenda
foi acertadamente reduzida na fração máxima de 2/3 (dois terços), alcançando
uma penal final para o réu de 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 03 (três) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras.
O regime inicial semiaberto merece ser preservado, tendo
em conta a reincidência do réu, a denotar maior periculosidade, visto que a
condenação anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos
antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime prisional mais
brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal); tanto que a defesa sequer pediu a
sua alteração.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator